Tribunal: TRF3
Processo: 0059097-28.2016.4.03.6182
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
738/907)

0059097-28.2016.4.03.6182

DJEN Data: 15/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0059097-28.2016.4.03.6182

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, FABIO KADI ADVOGADOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO KADI - SP107953-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAIO RAMOS BAFERO - SP311704-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, ASSOCIACAO DO SANATORIO SIRIO

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO KADI - SP107953-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CAIO RAMOS BAFERO - SP311704-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 13a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. AUTUAÇÃO FUNDADA NO ART. 55 DA LEI No 8.212/91. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO “MODO BENEFICENTE DE ATUAÇÃO”. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. TEMA 32/STF. NULIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VEDAÇÃO EM CAUSAS DE ELEVADO VALOR. TEMA 1076/STJ. SUSPENSÃO. TEMA 1255/STF. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA CONTRIBUINTE PROVIDO. RECURSO DA UNIÃO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela ASSOCIAÇÃO DO SANATÓRIO SÍRIO e pela UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL, bem como remessa necessária, contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal para declarar a nulidade das CDAs e extinguir a execução fiscal fundada na cobrança de contribuições previdenciárias (cota patronal), GILRAT, contribuições destinadas a terceiros e multas por descumprimento de obrigações acessórias, lavradas em razão do suposto descumprimento dos requisitos do art. 55 da Lei no 8.212/1991 para fruição da imunidade das entidades beneficentes. A sentença também condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$ 50.000,00. A entidade apelante sustenta a inadequação da fixação equitativa diante do elevado valor da causa. A União defende a validade da autuação fiscal e a inaplicabilidade da imunidade constitucional.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a autuação fiscal fundada no descumprimento de requisitos previstos no art. 55 da Lei no 8.212/1991 para afastar a imunidade das contribuições sociais de entidade beneficente de assistência social, à luz do Tema 32 do STF; e (ii) estabelecer se é admissível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em causa de elevado valor econômico.III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do RE 566.622 (Tema 32), estabeleceu que a definição do “modo beneficente de atuação” das entidades de assistência social constitui matéria reservada à lei complementar, o que impede a utilização de lei ordinária para instituir requisitos que condicionem o reconhecimento da imunidade prevista no art. 195, §7o, da Constituição.

A autuação fiscal fundamenta-se essencialmente na suposta ausência de comprovação do caráter beneficente da atuação da entidade, com base no art. 55 da Lei no 8.212/1991, premissa normativa incompatível com a orientação firmada pelo STF, o que compromete a validade do procedimento fiscal desde sua origem.

Os requisitos previstos nos incisos IV e V do art. 55 da Lei no 8.212/1991 não possuem autonomia suficiente para sustentar a cobrança, pois integram o conjunto de critérios utilizados pela fiscalização para aferir o modo beneficente de atuação da entidade, matéria reservada à disciplina por lei complementar.

Não se admite a validação de conclusões extraídas de procedimento fiscal estruturado sobre premissa normativa declarada inconstitucional, uma vez que as irregularidades contábeis ou administrativas apontadas decorrem de análise vinculada ao critério inválido de verificação da beneficência.

A existência de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) gera presunção relativa de regularidade da atuação institucional, cabendo à Administração demonstrar de forma robusta eventual desvio de finalidade, ônus do qual não se desincumbiu.

O STJ, no Tema 1076, estabelece que a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é inadmissível quando o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa for elevado, devendo ser aplicados os percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Sendo elevado o valor atribuído à causa, mostra-se obrigatória a aplicação dos percentuais mínimos previstos no art. 85, §3o, do CPC, com majoração em sede recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ASSOCIAÇÃO DO SANATÓRIO SÍRIO provido. Recurso da UNIÃO FEDERAL desprovido.

Tese de julgamento:

A verificação do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social constitui matéria reservada à lei complementar, sendo inválida autuação fiscal fundada em requisitos previstos em lei ordinária para afastar a imunidade das contribuições sociais.

A nulidade da premissa normativa utilizada no procedimento fiscal compromete a validade das conclusões administrativas extraídas da análise do cumprimento dos requisitos legais da beneficência.

É vedada a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa ou do proveito econômico for elevado, devendo ser observados os percentuais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, §7o. CPC, arts. 85, §§2o, 3o, 8o e 11, e 924, III. Lei no 8.212/1991, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 566.622, Tema 32 da repercussão geral. STF, ARE no 930.647 AgR. STJ, REsp no 1.850.512/SP, REsp no 1.877.883/SP, REsp no 1.906.623/SP e REsp no 1.906.618/SP, Tema 1076 dos recursos repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0059097-28.2016.4.03.6182

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, FABIO KADI ADVOGADOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO KADI - SP107953-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAIO RAMOS BAFERO - SP311704-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO KADI - SP107953-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CAIO RAMOS BAFERO - SP311704-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, ASSOCIACAO DO SANATORIO SIRIO

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 13a VARA FEDERAL CÍVEL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ASSOCIAÇÃO DO SANATÓRIO SÍRIO e UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL em face da r. sentença (Id 329324447), que reconhecendo a nulidade das CDA's em razão da inexigibilidade dos créditos, julgou procedente os embargos à execução para extinguir a execução fiscal, nos termos do art. 924, III, do CPC, condenando a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 50.000,00.

Sentença submetida ao reexame necessário.

Recorreu a ASSOCIAÇÃO DO SANATÓRIO SÍRIO, alegando, em síntese, violação da tese fixada no tema no 1076/STJ, e que o valor dos honorários advocatícios fixados não remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pela defesa e sequer atinge 1% (um por cento) sobre o valor da causa R$ 120.291.657,81 (Id 329324448).

Recorreu a UNIÃO FEDERAL (Id 329324454), alegando, em síntese:

(i) que o julgamento do RE 566.622 (Tema 32) pelo STF não invalidou todos os requisitos da Lei no 8.212/1991 (somente o inciso III, do art. 55), e que os requisitos procedimentais, de fiscalização e de controle administrativo podem ser disciplinados por lei ordinária (como os incisos I, II, IV e V, do artigo 55 da Lei no 8.212/1991);

(ii) a fiscalização apontou que a associação cedia espaços e equipamentos de alta tecnologia (importados com isenção tributária) para empresas médicas privadas pertencentes ao seu próprio corpo clínico, o que configuraria benefício indireto a terceiros (Inciso IV, do Art. 55);

(iii) a entidade não aplicou integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais (inciso V, do art. 55);

(iv) a autuação baseia-se na falta de escrituração e desvio de benefícios devendo o crédito ser mantido, pois a extinção prevista na Lei Complementar no 187/2021, só se aplica a créditos motivados por normas declaradas inconstitucionais;

(v) o fato de a entidade possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) não afasta a exigência do cumprimento cumulativo de todos os requisitos legais.

(vi) a inaplicabilidade da imunidade prevista no art. 195, § 7o, do CTN às contribuições destinadas a terceiros.

Após contrarrazões subiram os autos a esta Corte (Id 329324462, 329324473).

É o relatório.

VOTO

Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pela UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, em face de ASSOCIAÇÃO DO SANATÓRIO SÍRIO, para a cobrança de contribuições previdenciárias (cota patronal), GILRAT, contribuições destinadas a terceiros e multas por descumprimento de obrigações acessórias, conforme autos de infração (Id 329324120 - Págs. 46/48).

No caso, o fundamento para lavratura do auto de infração baseou-se no suposto descumprimento cumulativo de requisitos legais para a manutenção da imunidade/isenção tributária, previstos no artigo 55 da Lei no 8.212/91 e legislações correlatas (como o Decreto no 2.536/98 e a Lei no 12.101/2009).

É o que se observa no Relatório do Procedimento Fiscal, do qual destaco os seguintes trechos:

"No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal no 08.1.90.00-2011-0, para o período de 2006 a 2008, realizamos fiscalização na entidade Associação do Sanatório Sírio, para verificação dos requisitos legais da entidade declarada beneficente de assistência social, com o intuito de verificar o cumprimento das obrigações tributárias relativas às contribuições sociais administradas pela RFB.

(Id 329324120 - Pág. 49)"

...

"3.23. No caso trazido a baila, entende a fiscalização que a Associação do Sanatório Sírio não comprova a promoção da assistência social beneficente tal que é disposta no inciso III, do art. 55 da Lei 8.212/91:

...

pois conforme relatamos acima não ficou comprovado que os beneficiários tidos como carentes o sejam de fato, a ainda o inciso IV mesmo artigo que transcrevemos:" (Id 329324123 - Pág. 8)

...

"6. Diante do exposto lançamos as contribuições relativas à quota patronal, ou seja as contribuições previdenciárias a que a entidade faria jus a isenção caso cumprisse as exigências estabelecidas no art. 55 da Lei 8.212, de 24/07/1991, contribuições estas previstas no art. 22, incisos I e II de 24/07/1991 ... (Id 329324123 - Pág. 24)"

...

"9. A associação do Sanatório entregou GFIP's relativas às competências 01/2006 a 11/2008, mas utilizou o código 639 para FPAS, código privativo das entidades em gozo de isenção das contribuições previdenciárias, de forma que ao utilizar este código há uma redução de tributo, tendo como prestação pecuniária apenas a parte retida dos segurados. Em se constatando que a entidade deixou de cumprir os requisitos legais para o gozo da isenção aplica-se a multa por erro da GFIP. (Id 329324123 - Pág. 26)" destaquei

A fiscalização também entendeu que a entidade não comprovou a promoção da assistência social beneficente ao argumento de que não ficou comprovado que os beneficiários tidos como carentes o sejam de fato, conforme consta no Acórdão no 03.454 - 5a Turma da DRJ/BSB (Id 329324123 - Pág. 36), do qual destaco ainda os seguintes termos:

"Ante o exposto, a fiscalização lançou as contribuições previdenciárias relativas a quota patronal prevista no art. 22, incisos I e II da Lei no 8.212/91 e a multa por declaração incorreta na GFIP, ou seja, as contribuições previdenciárias a que a entidade faria jus a isenção, caso cumprisse as exigências estabelecidas no art. 55 da Lei no 8.212/91, as destinadas ao GILRAT e as destinadas aos Terceiros (outras Entidades e Fundos).

...

A fiscalização registra que a entidade em tela foi fiscalizada para verificação da manutenção do benefício de isenção das contribuições previdenciárias e que após exame dos documentos desta, entendeu a fiscalização que a entidade não comprova a promoção da assistência social beneficente, tal é disposta no inciso III do art. 55 da Lei no 8.212/91, e que o recurso interposto pela entidade visando afastar as exigência introduzidas pela Leo no 9.732/98, encontram-se pendente de julgamento no Egrégio TRF da 3a Região.

...

Desta feita é de questionar se a fiscalização procedeu à devida representação, pois embora afirme ter a entidade descumprido os requisitos legais necessários para a manutenção do CEBAS-SAÚDE, em especial no tocante as questões relativas ao atendimento de 60% ao SUS ou a destinação de no mínimo 20% da receita bruta da entidade em gratuidade, não registra se esta foi representada." (Id 329324123 - Págs. 37/38)" destaquei

Como se vê, a autuação fiscal original teve como fundamento central a suposta falha da entidade em comprovar seu "modo beneficente de atuação", especificamente o cumprimento do art. 55 da Lei no 8.212/91 e a conclusão principal foi de que a entidade não comprova a promoção da assistência social beneficente pois não ficou comprovado dentre outros argumentos de que os beneficiários tidos como carentes o sejam de fato.

O que se observa é que o recurso da União, tenta dissociar a autuação de seu fundamento principal, qual seja, análise do modo beneficente de atuação da entidade, alegando que outras irregularidades, de natureza supostamente procedimental e de controle (violação aos incisos IV e V, do art. 55, da Lei no 8.212/91), seriam suficientes para manter a cobrança, pois não teriam sido abarcadas pela decisão do STF, proferida no julgamento do RE 566.622 (Tema 32).

A tese da União de que os incisos IV (não remuneração de diretores) e V (aplicação integral de recursos) do art. 55 seriam meramente "procedimentais" e autônomos não se sustenta, tais requisitos, a meu ver, estão intrinsecamente ligados à demonstração do caráter beneficente da entidade, eles não são um fim em si mesmos, mas sim instrumentos para garantir que a entidade de fato opere de modo não lucrativo e em prol de seus objetivos sociais.

É de se observar, que quando a fiscalização, partindo de uma premissa inconstitucional (a exigência de prova de carência com base em lei ordinária), analisa a contabilidade e a gestão, sua visão já está contaminada. A suposta "falta de escrituração segregada" ou a "não aplicação integral" são conclusões extraídas de uma análise cujo critério principal é inválido. Não se pode validar as consequências de um procedimento investigativo cuja premissa central foi declarada inconstitucional.

A análise da imunidade deve prestigiar a preponderância da atividade-fim da entidade, pequenas falhas administrativas ou contábeis, quando existentes, não podem servir de pretexto para aniquilar o benefício constitucionalmente assegurado, sob pena de se inverter a lógica da norma, que é a de incentivar a atuação da sociedade civil na assistência social.

Ademais, a entidade possuía o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), que, embora não seja um salvo-conduto absoluto, gera uma presunção relativa de regularidade cabendo à União, por meio de provas robustas e inequívocas, demonstrar um desvio de finalidade grave e insanável, o que não ocorreu.

Os apontamentos da fiscalização, lidos no contexto correto, revelam mais uma discordância sobre a forma de comprovar a beneficência do que um efetivo desvio de recursos ou concessão de benefícios indevidos, portanto, matéria reservada à lei complementar.

O STF, no julgamento do RE 566.622 (Tema 32), estabeleceu que a definição do "modo beneficente de atuação" das entidades de assistência social é matéria reservada à Lei Complementar, assim, ao utilizar uma lei ordinária (Lei no 8.212/91) para fiscalizar e autuar com base nesse critério, o ato da Receita Federal tornou-se inconstitucional em sua origem, tornando o ato administrativo, no caso dos autos, nulo em sua origem, conforme corretamente decidiu a sentença ao aplicar o Tema 32 do STF.

Quanto aos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.850.512/SP, Resp 1.877.883/SP, Resp 1.906.623/SP e Resp 1.906.618/SP, alçados como representativo de controvérsia (Tema 1076) e submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento no sentido da inviabilidade da fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, fixando as seguintes teses:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Assim, o arbitramento por equidade somente é possível em algumas hipóteses (art. 85, §8o, CPC), quais sejam, proveito econômico inestimável ou irrisório e valor da causa muito baixo, situações que não se enquadram ao caso dos autos.

No que se refere à necessidade de se aguardar o julgamento no STF da repercussão geral do Tema 1255, o argumento da União não merece prosperar quando o próprio STF já decidiu que "a existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma" (STF - ARE 930.647 AgR), ademais, não houve determinação de suspensão nacional dos processos, o que impõe o prosseguimento regular do feito.

Assim, considerando que no presente caso, o valor atribuído à causa (R$ R$ 120.291.657,81), inequivocamente se classifica como "elevado", atraindo a incidência da regra geral e obrigatória dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, reformo a r. sentença, nesse ponto, para fixar os honorários advocatícios conforme previsto no art. 85, §3o, do CPC, aplicando-se os percentuais mínimos de cada faixa.

Diante do insucesso do recurso interposto pela União Federal, é de ser aplicada a regra da sucumbência recursal estabelecida no art. 85, §11 do CPC, pelo que, ressalvados os limites indicados no referido dispositivo legal, majoro em 1% os honorários advocatícios, acréscimo que se mostra adequado aos critérios legais estabelecidos no §2o do art. 85 do CPC, não se apresentando excessivo e desproporcional aos interesses da parte vencida e por outro lado deparando-se apto a remunerar o trabalho do procurador em proporção à complexidade do feito.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da ASSOCIAÇÃO DO SANATÓRIO SÍRIO e ao reexame necessário, para fixar os honorários advocatícios conforme previsto no art. 85, §3o, do CPC, aplicando-se os percentuais mínimos de cada faixa e nego provimento ao recurso da UNIÃO FEDERAL, nos termos da fundamentação.

É como voto.

AUDREY GASPARINI

DESEMBARGADORA FEDERAL

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. AUTUAÇÃO FUNDADA NO ART. 55 DA LEI No 8.212/91. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO “MODO BENEFICENTE DE ATUAÇÃO”. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. TEMA 32/STF. NULIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VEDAÇÃO EM CAUSAS DE ELEVADO VALOR. TEMA 1076/STJ. SUSPENSÃO. TEMA 1255/STF. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA CONTRIBUINTE PROVIDO. RECURSO DA UNIÃO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela ASSOCIAÇÃO DO SANATÓRIO SÍRIO e pela UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL, bem como remessa necessária, contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal para declarar a nulidade das CDAs e extinguir a execução fiscal fundada na cobrança de contribuições previdenciárias (cota patronal), GILRAT, contribuições destinadas a terceiros e multas por descumprimento de obrigações acessórias, lavradas em razão do suposto descumprimento dos requisitos do art. 55 da Lei no 8.212/1991 para fruição da imunidade das entidades beneficentes. A sentença também condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$ 50.000,00. A entidade apelante sustenta a inadequação da fixação equitativa diante do elevado valor da causa. A União defende a validade da autuação fiscal e a inaplicabilidade da imunidade constitucional.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a autuação fiscal fundada no descumprimento de requisitos previstos no art. 55 da Lei no 8.212/1991 para afastar a imunidade das contribuições sociais de entidade beneficente de assistência social, à luz do Tema 32 do STF; e (ii) estabelecer se é admissível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em causa de elevado valor econômico.III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do RE 566.622 (Tema 32), estabeleceu que a definição do “modo beneficente de atuação” das entidades de assistência social constitui matéria reservada à lei complementar, o que impede a utilização de lei ordinária para instituir requisitos que condicionem o reconhecimento da imunidade prevista no art. 195, §7o, da Constituição.

A autuação fiscal fundamenta-se essencialmente na suposta ausência de comprovação do caráter beneficente da atuação da entidade, com base no art. 55 da Lei no 8.212/1991, premissa normativa incompatível com a orientação firmada pelo STF, o que compromete a validade do procedimento fiscal desde sua origem.

Os requisitos previstos nos incisos IV e V do art. 55 da Lei no 8.212/1991 não possuem autonomia suficiente para sustentar a cobrança, pois integram o conjunto de critérios utilizados pela fiscalização para aferir o modo beneficente de atuação da entidade, matéria reservada à disciplina por lei complementar.

Não se admite a validação de conclusões extraídas de procedimento fiscal estruturado sobre premissa normativa declarada inconstitucional, uma vez que as irregularidades contábeis ou administrativas apontadas decorrem de análise vinculada ao critério inválido de verificação da beneficência.

A existência de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) gera presunção relativa de regularidade da atuação institucional, cabendo à Administração demonstrar de forma robusta eventual desvio de finalidade, ônus do qual não se desincumbiu.

O STJ, no Tema 1076, estabelece que a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é inadmissível quando o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa for elevado, devendo ser aplicados os percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Sendo elevado o valor atribuído à causa, mostra-se obrigatória a aplicação dos percentuais mínimos previstos no art. 85, §3o, do CPC, com majoração em sede recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ASSOCIAÇÃO DO SANATÓRIO SÍRIO provido. Recurso da UNIÃO FEDERAL desprovido.

Tese de julgamento:

A verificação do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social constitui matéria reservada à lei complementar, sendo inválida autuação fiscal fundada em requisitos previstos em lei ordinária para afastar a imunidade das contribuições sociais.

A nulidade da premissa normativa utilizada no procedimento fiscal compromete a validade das conclusões administrativas extraídas da análise do cumprimento dos requisitos legais da beneficência.

É vedada a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa ou do proveito econômico for elevado, devendo ser observados os percentuais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, §7o. CPC, arts. 85, §§2o, 3o, 8o e 11, e 924, III. Lei no 8.212/1991, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 566.622, Tema 32 da repercussão geral. STF, ARE no 930.647 AgR. STJ, REsp no 1.850.512/SP, REsp no 1.877.883/SP, REsp no 1.906.623/SP e REsp no 1.906.618/SP, Tema 1076 dos recursos repetitivos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento à apelação da ASSOCIAÇÃO DO SANATÓRIO SÍRIO e ao reexame necessário, para fixar os honorários advocatícios conforme previsto no art. 85, §3o, do CPC, aplicando-se os percentuais mínimos de cada faixa e negar provimento ao recurso da UNIÃO FEDERAL, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão